Tribunal: STF
Processo: ARE 1367714
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEITORES DE LIVROS DIGITAIS (E-READER). PIS/COFINS IMPORTAÇÃO. ALÍQUOTA ZERO. ARTIGO 8º, § 12, INCISO XII, DA LEI N.º 10.865/04. - Prejudicado o pleito de atribuição de efeito suspensivo, à vista do julgamento do presente recurso de apelação. - A questão controversa diz respeito à extensão do conceito de livro e a aplicação da exoneração tributária das contribuições ao PIS e COFINS incidentes nas operações de importação, na forma do artigo 8º, §§ 10 e 12, da Lei n.º 10.865, de 30.04.2004. - Conforme posicionamento adotado no julgamento dos processos 0009415-70.2014.4.03.6119 e 0007488-69.2014.4.03.6119, para fins de reconhecimento da imunidade tributária, o leitor de livros digitais está contido na expressão papel destinado à sua impressão, na forma do artigo 150, inciso IV, alínea d, da CF, dado que o e-reader é utilizado do mesmo modo que o papel como suporte físico para a veiculação de ideias e difusão da cultura. Nesse aspecto, portanto, descabida a pretensão de equiparação do produto ao livro, como requerido pela apelante. - Verifica-se nem mesmo ao papel imune é concedida a exoneração do pagamento das contribuições ao PIS e a COFINS, de modo que não há como concedê-la aos leitores de livros digitais. - Pedido de atribuição de efeito suspensivo prejudicado. Apelação desprovida.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 93, IX; e 150, VI, d; ambos da CF. Sustenta que: (i) o acórdão é nulo, uma vez que não aprestou a motivação exigida pela texto constitucional; (ii) “a imunidade prevista no art. 150, inciso VI, “d”, da CF/88 alcança o leitor de livros digitais (e-Reader/LEV), posto que referido aparelho integra o próprio livro na atualidade e pela mesma razão também deve abranger a alíquota zero de PIS/COFINS-importação”.



    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



    No que diz respeito à arguida afronta ao art. 93, IX da CF, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do AI n.º 791.292/PE, vinculado ao tema n.º 339, reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou sua jurisprudência, no sentido de que o princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais se contenta com existência de motivação - ainda que sucinta - na decisão, não se demandando o exame aprofundado de cada uma das alegações:



    […]



    No caso concreto, vê-se que o acórdão recorrido, porque fundamentado, põe-se em consonância com o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, impondo, quanto a esta questão, a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, por força do art. 1.030, I, "a", do CPC. 



    Quanto à alegação de violação ao art. 150, VI, "d" CF/88, cumpre observar que o e. Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, da Constituição Federal está restrita aos impostos, sem que possa ser extensível, portanto, ao PIS e à Cofins incidentes nas operações de importação, na forma do artigo 8º, §§10 e 12, da Lei n.º 10.865/04, como pretende a recorrente. 



    […]



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário quanto à alegação de violação ao art. 93, IX, CF e não o admito no que sobeja.



    A pretensão recursal não merece prosperar. De início, no tocante à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    Ademais, o acórdão recorrido não diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal, que se consolidou no sentido de que a imunidade prevista no art. 150, VI, da Constituição Federal restringe-se aos impostos, não sendo extensível às contribuições sociais. Confiram-se:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS INFRINGENTES. EXCEPCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. FINSOCIAL. ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELO CONTRIBUINTE. FATOR DECISIVO NA APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SOBRE O TRIBUTO. JULGAMENTO COM BASE EM PRECEDENTE INAPLICÁVEL À ORA EMBARGADA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 150, VI, D, DA CONSTITUIÇÃO. INAPLICABILIDADE ÀS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS E RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. I – Segundo a jurisprudência desta Corte, a natureza das atividades desenvolvidas pelo contribuinte é fator decisivo na resolução de questões atinentes à legitimidade constitucional da cobrança dos diversos tributos abarcados sob o rótulo de FINSOCIAL. II – Apesar de a ora embargada dedicar-se exclusivamente à prestação de serviços, o acórdão impugnado julgou a lide com base em precedente aplicável apenas às empresas que se dedicam à venda de mercadorias ou mercadorias e serviços, às instituições financeiras e às sociedades seguradoras. III – Hipótese configuradora de erro sanável, nos termos da jurisprudência desta Corte, via embargos declaratórios. IV – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 150.755/PE, relator para o acórdão o Ministro Sepúlveda Pertence, assentou a constitucionalidade do art. 28 da Lei 7.738/1989. Ademais, concluiu-se que a exação por ele instituída possui natureza de contribuição para o financiamento da seguridade social. V – A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, d, da Constituição Federal abrange, exclusivamente, os impostos, não se estendendo às contribuições sociais. VI – Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, negar provimento ao recurso extraordinário. (RE n° 177.308-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Imunidade tributária. PIS e COFINS. Faturamento. Inaplicabilidade. 1. A jurisprudência da Corte é assente no sentido de que a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, da Constituição Federal está restrita aos impostos. 2. O Plenário da Corte, no recente julgamento do RE nº 628.122/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 30/9/13, concluiu que a imunidade objetiva prevista no art. 150, VI, d, da CF/88, não abrange o FINSOCIAL, exação de natureza pessoal incidente sobre o faturamento da entidade. 3. Agravo regimental não provido. (RE 923.607-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se. 



                 Brasília, 23 de fevereiro de 2022



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator